Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO RÉU. COMPROVAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os condutores de automóveis devem respeitar as regras legais de trânsito, notadamente as que advertem para o excesso de velocidade e os cuidados com veículos que trafegam à sua frente, a teor dos artigos 28 e 29 do CTB.

2. Comprovada a culpa do réu pelas avarias no veículo do autor, a indenização do dano material é medida que se impõe.

3. Se do acidente de trânsito decorreu lesão à integridade física da vítima, é devida compensação por dano moral diante da ofensa aos direitos de personalidade, devendo balizar-se em parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa do ofendido.

4. Apelação conhecida e não provida.